Tribunal: TJDFT
Processo: 0003732-47.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Lei Maria da Penha. Lesões corporais. Desinteligência entre casal. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra da vítima. Alegação defensiva de legítima defesa. Não comprovação pelo réu do uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão. Pleito defensivo de absolvição improcedente. Recurso conhecido e desprovido.